Tribunal: TJBA
Processo: 8013400-44.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013400-44.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JESULINO RODRIGUES DE LIMA

Advogado(s)
:
BRUNO SANTOS SOUSA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ALEGADAMENTE REALIZADA POR MEIO VIRTUAL. NÚMERO DE TELEFONE UTILIZADO PARA CONTRATAÇÃO QUE É DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. GEOLOCALIZAÇÃO QUE APONTA PARA PONTO DISTANTE DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. VALOR DEPOSITADO NÃO UTILIZADO PELA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos esta apelação
8013400-44.2024.8.05.0274
em que é apelante o
BANCO FICSA S/A.
e em que é apelado
JESULINO RODRIGUES DE LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça